Tribunal: TJMT
Processo: 1022014-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022014-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), ELVIS NUNES BORGES - CPF: 052.633.651-01 (AGRAVANTE), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (AGRAVADO), BRUNA FERREIRA VARJAO - CPF: 443.713.768-00 (AGRAVADO), MARCIO DOS SANTOS DE MOURA (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DE MIRANDA (AGRAVADO), DAYANA C OLIVEIRA (AGRAVADO), VALDIR DE SANTANA SOARES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

-

REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROVAS QUE ATESTAM A FRAUDE PERPETRADA CONTRA O AUTOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS VERIFICADOS – DETERMINAÇÃO PARA O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DOS DEMANDADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Verificada a realização de vários pagamentos em favor dos Agravados, aliado aos fatos que evidenciam a existência da fraude, mostra-se pertinente o bloqueio cautelar nas contas bancárias indicadas na inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELVIS NUNES BORGES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1001291-04.2021.8.11.0033, manejado em face de ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A., BRUNA FERREIRA VARJÃO, MÁRCIO DOS SANTOS DE MOURA, GUSTAVO FERNANDES DE MIRANDA, DAYANA C. OLIVEIRA e VALDIR DE SANTANA SOARES, indeferiu o pedido liminar com que pretendia bloquear as contas bancárias que estão atreladas aos números de CPF e CNPJ indicados na inicial.

Para tanto, aduz o agravante que foi vítima de golpistas e suportou um prejuízo no valor de R$ 25.380,10 (vinte e cinco mil e trezentos e oitenta reais e dez centavos), antecipando o pagamento de parte de um empréstimo que estava em vias de contratar.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar, para que fosse realizada a buscas de ativos financeiros e bloqueios nas contas bancárias que estão atreladas aos números de CPF e CNPJ indicados na inicial.

A respeito da tutela judicial discutida nos autos, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, conforme verificou-se desde o exame sumário do presente recurso e agora, em cognição exauriente, milita em favor do agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, especialmente no que diz respeito à necessidade de concessão da tutela cautelar, a fim de tentar reaver os valores repassados aos Agravados, os quais, em nítido intuito fraudulento, causaram vultoso prejuízo ao recorrente.

Consoante se infere do extenso diálogo do Agravante com os Agravados, conforme “prints” apresentados no ido 112169998, o recorrente, como forma de obter empréstimo, passou a efetuar pequenos pagamentos a título de sinal, aos supostos prepostos da instituição financeira recorrida, como forma de obter o valor total do empréstimo pretendido.

Ao se dar conta do expediente fraudulento do qual estava envolvido, o Agravante já havia repassado a quantia de R$ 25.380,10 (vinte e cinco mil e trezentos e oitenta reais e dez centavos) aos agravados.

Assim, verificada a realização de vários pagamentos em favor dos Agravados (id no 112173955 em diante), aliado aos fatos que evidenciam a existência da fraude, mostra-se pertinente o bloqueio cautelar nas contas bancárias indicadas na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e deferir a tutela cautelar para bloquear as quantias repassadas pelo Agravante aos Agravados, conforme dados apresentados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022